Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o tipo previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Registros audiovisuais das negociações, apreensão de porções de crack com o acusado, a abordagem imediata de usuário após aquisição da droga e os depoimentos coerentes dos policiais civis são provas que, reunidas, não deixam dúvidas quanto a traficância.
4. Se a dinâmica dos fatos revela prática de comercialização ilícita, conduta incompatível com a figura do art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, que exige oferta eventual e gratuita para consumo conjunto, além de vínculo pessoal entre os envolvidos, não há falar em desclassificação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, art. 33; CP, art. 44; CPP.